Tribunal: TJDFT
Processo: 0700316-31.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. SEGURADORA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR QUE INGRESSA EM VIA PRINCIPAL SEM OS DEVIDOS CUIDADOS. COMPROVAÇÃO. REPAROS NO VEÍCULO CUSTEADO PELA SEGURADORA. DEVER DE RESSARCIMENTO PELO CAUSADOR DO DANO. NOVAS PROVAS. AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de apelação cível interposta por MARCOS EUSTAQUIO DE PAULA NETO, parte ré, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de ressarcimento, ajuizada por AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, julgou procedente a pretensão para condenar o motorista causador do acidente ao pagamento da quantia de R$ 19.547,30, por ter adentrado em via principal, sem as devidas cautelas, causando prejuízos ao seu segurado.
2. O juízo compreendeu a ocorrência da culpa exclusiva do réu/apelante e, consequentemente, responsabilizou pelo ressarcimento dos valores comprovadamente pagos pela seguradora no conserto do veículo segurado.
3. O Código de Trânsito Brasileiro em seu art. 44 assim dispõe: “Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência”.
4. O manual brasileiro de sinalização de trânsito – CONTRAN, disponível no sítio e de acesso público, descreve que a Linha de retenção (LRE) – faixa horizontal na cor branca- indica ao condutor o local limite em que deve parar o veículo e que deve ser utilizada, entre outros, em locais onde houver necessidade por questões de segurança.
4. A prudência necessária ao fazer o cruzamento não foi observada, pois, ainda que não conhecesse o local de tráfego e da placa indicativa de parada ter coloração amarela e não mais com o nome “pare”, a linha no chão é visível e indica parada, como é possível verificar nas fotos acostadas aos autos. Ainda, a possível velocidade acima do limite permitido quanto ao tráfego do veículo segurado não restou comprovado.
5. Outrossim, não comprovada quaisquer atitudes do outro condutor/segurado que imponha a concorrência na culpa pelo acidente, a culpa é exclusiva do apelante/réu.
6. A responsabilidade pela reparação do dano é de quem a provocou, portanto, no caso, cabe ao apelante ressarcir à seguradora.
7. Apelação conhecida e não provida.